Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-85.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-85.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: CICERO UELLEN SILVA

Advogado(s)
:
ALVYSGLORIA DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Tabocas do Brejo Velho contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas remuneratórias retroativas a servidor público reintegrado judicialmente, após exoneração considerada ilegal por ausência de devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o servidor público reintegrado em razão da nulidade do ato de exoneração faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido, bem como se tal pagamento configura enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se a nulidade do ato de exoneração por violação ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, diante da ausência de regular processo administrativo.
Afirma-se que a anulação do ato administrativo produz efeitos ex tunc, impondo o restabelecimento integral do status quo ante.
Estabelece-se que a reintegração do servidor implica a recomposição de todos os direitos e vantagens, inclusive o pagamento das remunerações do período de afastamento, em observância ao princípio da restitutio in integrum.
Afasta-se a alegação de enriquecimento sem causa, pois a ausência de prestação de serviço decorre de ato ilegal da Administração, não podendo o servidor ser prejudicado por conduta que não lhe é imputável.
Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, diante da comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo causal.
Alinha-se o entendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhecem o direito ao pagamento retroativo das verbas em hipóteses de reintegração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade do ato de exoneração de servidor público impõe sua reintegração com a recomposição integral dos direitos e vantagens. 2. O pagamento de vencimentos retroativos é consequência lógica da reintegração, em observância ao princípio da restitutio in integrum. 3. Não há enriquecimento sem causa quando a ausência de prestação de serviço decorre de ato ilegal da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, § 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/04/2012; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.651.735/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08/02/2021; STJ, REsp 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/12/2018; TJBA, REEX 0000232-16.2015.8.05.0246, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27/07/2021; TJBA, APL 0527135-19.2017.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05/08/2020; TJBA, APL 8030315-90.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 28/09/2022; TJBA, APL 8000138-80.2017.8.05.0174, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº 8000347-85.2021.8.05.0246
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e, como apelado,
CICERO UELLEN SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora